Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. De acordo com o artigo 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, desde que comprove a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
2. Comprovado os requisitos, o deferimento da Liminar de Reintegração de Posse é a medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.